Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. INADIMPLEMENTO. AUSENCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASO FORTUITO. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos morais e materiais em razão de lavratura equivocada de auto de infração em nome do autor. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviços de academia. Inadimplemento das obrigações. Caso fortuito. Pandemia. Na forma do art. 393 do Código Civil, “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de academia, conforme documento de ID. 20929126, o qual foi interrompido diante da edição do Decreto 40.539/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento da pandemia do COVID19. Ocorre que a parte autora realizou o pagamento regular dos serviços durante o período compreendido entre 19/03/2020 e 24/06/2020, data em que solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviços. Não houve, portanto, a contraprestação dos serviços mediante o pagamento regular das mensalidades, ainda que em decorrência de caso fortuito. A academia ré informou que os dias pagos durante o período de suspensão seriam ressarcidos com créditos a serem utilizados após a autorização de retorno das atividades, o que, diante do cancelamento do contrato pela autora, se mostra inviável no presente caso. O dispositivo legal citado não isenta o contratado de restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, mesmo que a sua inadimplência tenha sido ocasionada por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, é devido o reembolso dos valores pagos após a suspensão dos serviços.

3 – Devolução de valores. Os documentos juntados demonstram que a autora realizou o pagamento das mensalidades entre 19/03/2020 e 24/06/2020, período no qual não houve a contraprestação de serviços por parte da academia ré, de forma que a devolução dos valores, de forma simples, é medida que se impõe. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L